Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712758-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN XAVIER RODRIGUES AGRAVADO: GILSON RODRIGUES BORGES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência e pedido de gratuidade de justiça, interposto por JONATHAN XAVIER RODRIGUES contra a decisão proferida em ação n. 0705913-31.2020.8.07.0007, que deferiu a tutela de urgência, determinando a desocupação do Agravante do imóvel. A parte Agravante indica ser beneficiária da gratuidade de justiça, porém, não no mesmo processo que agrava. Sendo assim, é necessário que se faça prova nesta instância para o deferimento de tal benesse. Apesar de ter juntado comprovantes, tais quais, Declaração do Imposto de Renda e extrato por período da conta bancária, estes documentos não são suficientes para comprovação da hipossuficiência alegada. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes da renda auferida; comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes por completo e aplicações financeiras dos últimos 3 (três meses); de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade de justiça e posterior análise do pedido de tutela de urgência. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de maio de 2021 13:27:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador